Tribunal: TJDFT
Processo: 0743299-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075 - STF. APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/85. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA, POR DECISÃO PROFERIDA NO RESP No 1319232/DF, SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. IMPERATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se constata nos autos preclusão que justifique a não observância da ordem emanada do STF na afetação do Tema 1.075 em repercussão geral, impondo "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator".
2. Constata-se, ademais, que a Excelentíssima Ministra Vice Presidente do STJ proferiu decisão em 20 de julho de 2020, suspendendo a eficácia da sentença que fundamenta o pedido de liquidação e cumprimento provisório postulado pelo agravado, relativo à cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília.
3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário no REsp no 1319232/DF impõe a suspensão da eficácia da própria sentença em que se funda o pedido de liquidação provisória e execução movido pelo agravado, de modo que, enquanto não resolvida a tese definida pelo STF no Tema 1.075, está suspensa a eficácia do título judicial, impondo o atendimento das ordens superiores de sobrestamento processual.
4. Agravo de instrumento provido.